Tribunal: TJPA
Processo: 0801950-11.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801950-11.2024.8.14.0032

APELANTE: ALBERTO GONCALVES DE MACEDO, MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA OS ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA VÍTIMA IDOSA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO
e
MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
), à pena individual de 08 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 88 dias-multa, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade. Consta que os réus, em comunhão de vontades, mediante grave ameaça exercida com pedaço de madeira e violência física contra vítima idosa, subtraíram aparelho celular, posteriormente apreendido na posse de um dos acusados quando tentava comercializá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há prova judicializada suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa (
art. 180, §3º, do CPB
); e (iv) verificar eventual ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial e na negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 226 do CPPB
disciplina o reconhecimento de pessoa desconhecida, sendo dispensável a formalidade quando a vítima já conhece previamente os acusados, hipótese em que há mera confirmação de identidade.

A eventual irregularidade no reconhecimento não conduz à nulidade sem demonstração de prejuízo, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do bem, exame de corpo de delito e registro fotográfico da vítima com vestes rasgadas.

A autoria delitiva se evidencia pela apreensão do celular subtraído na posse de um dos réus poucas horas após o fato, pela confissão extrajudicial de corréu e pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos objetivos.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando o conjunto probatório é convergente e suficiente para afastar dúvida razoável.

A proximidade temporal entre o roubo e a apreensão do bem, aliada à atuação conjunta dos apelantes, demonstra coautoria no crime de roubo, afastando a tese de receptação culposa.

A dosimetria observa o método trifásico do
art. 68 do CPB
, com valoração negativa dos antecedentes na primeira fase e aplicação distinta da reincidência na segunda, sem
bis in idem
.

A incidência das agravantes da reincidência (
art. 61, I, do CPB
) e do crime contra vítima idosa (
art. 61, II, “h”, do CPB
), com fração de 1/6 para cada, revela-se proporcional e adequada.

A aplicação da majorante do concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do CPB
) na fração de 1/3 mostra-se compatível com a atuação conjunta dos agentes.

O regime inicial fechado encontra amparo no
art. 33, §2º, “b”, do CPB
, considerado o
quantum
da pena e a reincidência.

Mantida a prisão preventiva na sentença e ausente alteração fático-processual, subsiste a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade quando a vítima já conhecia os acusados e o reconhecimento não constitui prova isolada.

2. A apreensão do bem subtraído na posse do agente, aliada à confissão extrajudicial e a depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

3. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando demonstrada a atuação conjunta dos agentes na subtração mediante violência.

4. A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência em fases distintas da dosimetria não configuram
bis in idem
.

5. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena supera 8 anos e há reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “b”; 59; 61, I e II, “h”; 68; 157, §2º, II; 180, §3º. CPPB, arts. 226; 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, APR nº 0000163-88.2019.822.0013, Rel. Des. Jorge Leal, j. 11.07.2023; TJ-PE, ApCrim nº 0011610-84.2018.8.17.0001, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 16.04.2025; TJ-SP, ApCrim nº 1527961-31.2023.8.26.0228, Rel. Mens de Mello, j. 03.04.2024; TJ-MG, APR nº 10112170151792001, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 15.02.2022; TJ-MG, ApCrim nº 00446624020238130702, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 16.07.2024; TRF-3, ApCrim nº 5010652-47.2023.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, j. 07.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO
e
MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA
, já qualificados nos autos, por intermédio de seus respectivos patronos e da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801950-11.2024.8.14.0032, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro,
fixando-lhes, individualmente, a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, mantendo a prisão preventiva e negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID.29700398, págs.1-4), no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 20h45min, na Praça da Matriz, bairro Cidade Alta, Município de Monte Alegre/PA, os acusados, agindo em comunhão de vontades, abordaram a vítima JOSÉ GOMES DA MOTA e, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira e violência física, subtraíram-lhe um aparelho celular da marca Motorola, de cor vermelha. Consta que, após a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se do local, sendo posteriormente localizados por policiais militares em um posto de combustível, onde MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA tentava vender o aparelho subtraído. O bem foi apreendido e restituído à vítima
.

Sobreveio sentença condenatória (ID.29700517) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no auto de prisão em flagrante (ID.29700366, pág.2-3), no auto de apreensão do objeto (ID.29700366,pág.7), no exame de corpo de delito (ID29700366, pág.12.), no registro fotográfico da vítima com vestes rasgadas (ID.29700367), na confissão extrajudicial de ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO e nos depoimentos judiciais dos policiais militares (ID.29700366, pág.6) responsáveis pela prisão, concluindo pela configuração do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Irresignadas, as Defesas interpuseram recursos de apelação.

A Defesa de MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA (ID.29700522) sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro,
alegando que a identificação decorreu de indicação informal de terceiro não ouvido em juízo. No mérito, aduz ausência de prova judicializada da autoria e da elementar violência, argumentando que os depoimentos policiais seriam meramente indiretos. Invoca o princípio do

in dubio pro reo e requer a

absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no
art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro
, bem como a revisão da dosimetria e do regime inicial.

A Defesa de ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO (ID.29700537) igualmente suscita nulidade do reconhecimento pessoal, sustenta insuficiência probatória em razão da não oitiva da vítima em juízo e da alegada fragilidade dos depoimentos policiais, além de invocar vídeo extrajudicial apresentado por familiar, no qual a vítima supostamente o isentaria de responsabilidade. Defende a inexistência de dolo e de participação relevante na empreitada criminosa, requerendo a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta, pelo afastamento de agravantes, pela revisão da dosimetria e pela fixação de regime inicial mais brando.

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID.29700541) aos recursos de ambos os apelantes, pugnando pelo seu desprovimento. Sustentou a regularidade do reconhecimento, destacando que a vítima já conhecia os acusados. No mérito, afirmou que a condenação está amparada em prova robusta, consistente no auto de prisão em flagrante, apreensão do bem e exame de corpo de delito. Ressaltou a apreensão do celular na posse de MANOEL, a confissão extrajudicial de ALBERTO e a coerência dos depoimentos policiais em juízo. Rebateu as teses absolutórias e defendeu a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à dosimetria e ao regime fixado.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID.30945787) manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos recursos e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria aplicada.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO
e
MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, à pretendida absolvição por insuficiência probatória, à tese subsidiária de desclassificação para receptação culposa e, ainda, à insurgência quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

II.1 – Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

Sustentam as defesas a inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A preliminar não merece acolhimento.

O dispositivo legal mencionado disciplina o reconhecimento de pessoa desconhecida, impondo cautelas formais para evitar induções indevidas. No caso concreto, todavia, consta dos autos que a vítima já conhecia os acusados de vista, circunstância que descaracteriza a necessidade de reconhecimento formal típico, tratando-se, na verdade, de confirmação de identidade previamente sabida.

Ademais, a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse elemento informativo, mas em conjunto probatório autônomo e judicializado. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NÃO OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP QUANDO A VÍTIMA JÁ CONHECIA O ACUSADO
. VÍTIMA DEFICIENTE VISUAL. RECONHECIMENTO PELA VOZ. VALIDADE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Conforme precedente do STJ, “apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho”. 2. É válido o reconhecimento da vítima deficiente visual, quando declara que já conhecia a acusada e a reconheceu pela voz. 3. Comprovada a autoria e materialidade pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, deve o recurso ministerial ser provido a fim de que sejam as acusadas condenadas. 4. Recurso ministerial provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000163-88.2019.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 11/07/2023
(
TJ-RO - APR: 00001638820198220013, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 11/07/2023
) (G.N.).”

“Ementa:
Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM) Praça da República, S/N, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() 1ª Câmara Criminal Apelação Criminal nº 0011610-84.2018.8.17.0001 Juízo de Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital Apelante: Bruno Rinaldo dos Santos Apelado: Ministério Público de Pernambuco Procurador de Justiça: Dr. Ricardo Lapenda Figueiroa Relator: Des. Honório Gomes do Rego Filho Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONDUZ À ABSOLVIÇÃO QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME CONFIRMAM TANTO A MATERIALIDADE QUANTO AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e em juízo, bem como insuficiência de provas para a condenação. II. Questão em Discussão 2. As questões em debate são: (i) se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) se há insuficiência probatória para a condenação. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade, desde que existam outros elementos de prova corroborando a autoria delitiva. 4. No caso concreto, o reconhecimento do réu não constitui prova isolada, sendo amplamente corroborado pelos depoimentos das vítimas, da testemunha e das imagens das câmeras de segurança, que registraram a ação criminosa e a placa da motocicleta utilizada no crime. 5. O réu foi identificado pelas vítimas e por uma testemunha que o conhecia previamente e que confirmou sua posse da motocicleta no período do crime, eliminando dúvidas quanto à autoria. 6. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas. 7. A pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, sendo mantida a dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau, assim como o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. V. Tese de julgamento:
1. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal, quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva
. 2. A condenação não se sustenta exclusivamente no reconhecimento do réu, mas sim em um conjunto probatório harmônico, incluindo depoimentos das vítimas, imagens de câmeras de segurança e prova testemunhal que confirma sua posse do veículo utilizado no crime. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I; Código de Processo Penal, art. 226; Código Penal, art. 33, § 2º, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0011610-84.2018.8.17.0001, interposta por BRUNO RINALDO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença condenatória em seus exatos termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica. Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator
Ementa:
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00116108420188170001, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM)
) (G.N.).”

Rejeito, portanto, a preliminar.

II.2 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.29700366, págs.2-3), pelo auto de apreensão do aparelho celular (ID.29700366, pág.7), pelo exame de corpo de delito (ID.29700366, pág.12) e pelo registro fotográfico da vítima com vestes rasgadas (ID.29700367), elementos que evidenciam a ocorrência de subtração mediante violência.

A autoria igualmente restou demonstrada. O bem subtraído foi apreendido na posse de MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA poucas horas após o fato, quando tentava comercializá-lo, circunstância que evidencia vínculo direto com a prática criminosa. Soma-se a isso a confissão extrajudicial de ALBERTO GONÇALVES DE MACEDO, corroborada pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão (ID.29700366, pág.6), colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos, como ocorre na hipótese.

“Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como a prova oral que indicam a subtração mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – depoimento da testemunha ocular indicando os réus como autores do roubo –
depoimento de policiais que confirmaram a prisão dos réus logo após o roubo – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
– de rigor a condenação dos réus por roubo – emprego de intimidação que impossibilita a desclassificação para o crime de furto. CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – existência de posse mansa e pacífica. QUALIFICADORA – prova oral que confirma terem os réus praticado o roubo em concurso de agentes. PENA – mantida – regimes mantidos. negado provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1527961-31.2023.8.26.0228 São Paulo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2024
) (G.N.).”

“EMENTA: APELÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo -
Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha
- "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022
) (G.N.).”

A ausência de oitiva da vítima em juízo, embora não recomendável, não invalida o édito condenatório quando o conjunto probatório é suficiente e convergente, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III, V
ou
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.3 – Da alegada desclassificação para receptação culposa

A tese subsidiária de desclassificação para o delito previsto no
art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro
não encontra respaldo nos autos.

A apreensão do objeto logo após o roubo, aliada às circunstâncias da prisão e à atuação conjunta dos apelantes, demonstra participação direta na subtração violenta, e não mera aquisição culposa de produto de crime.

A proximidade temporal e o contexto fático afastam qualquer dúvida quanto à coautoria no roubo majorado pelo concurso de pessoas.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Comprovado que o acusado, na companhia de um comparsa e mediante grave ameaça, subtraiu uma mochila contendo os pertences da vítima e empreendeu fuga, é de rigor a manutenção da condenação pelo delito de roubo majorado -
Restando evidenciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos a efetiva inversão da posse da res furtivae, mediante grave ameaça, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00446624020238130702 1.0000.24.149375-8/001, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 16/07/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2024
) (G.N.).”

Ementa:
Autos: APELAÇÃO CRIMINAL - 5010652-47.2023.4.03.6181Requerente:RICARDO MARTINS GONCALVES Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR/SP Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE ENCOMENDAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – EBCT. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, consistente na subtração de carga pertencente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, mediante grave ameaça exercida por coautores, com a participação do apelante na condução do veículo utilizado na fuga e no transporte dos bens subtraídos. 2. A r. sentença condenou o acusado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O juízo deixou de aplicar a causa de aumento prevista no § 2º, III, do art. 157 do Código Penal e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. A defesa sustentou a insuficiência de provas quanto à autoria, a negativa de participação no roubo, a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação (art. 180, caput ou § 3º, do CP), além da aplicação da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa ou culposa; e (iii) saber se é possível a aplicação da detração penal com o fim de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conjunto probatório, composto por provas testemunhais, imagens obtidas pela polícia civil e elementos colhidos no flagrante, demonstra de forma segura que o réu atuou em unidade de desígnios com os demais agentes para a prática do crime de roubo, realizando papel de relevância na empreitada criminosa. 6. A alegação de desconhecimento da origem ilícita da carga não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer elemento que corrobore a tese de que o réu teria sido contratado para realizar frete. 7. A autoria delitiva ficou comprovada, ainda que o réu não tenha sido reconhecido diretamente pela vítima, sendo desnecessária a identificação individual de todos os agentes para a configuração do concurso de pessoas, nos termos da jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Regional Federal. 8. Inviável a desclassificação da conduta para receptação, seja dolosa ou culposa, considerando-se a participação ativa e essencial do réu na prática do roubo, com efetiva divisão de tarefas e atuação conjunta com os demais coautores. 9. A pena privativa de liberdade foi devidamente estipulada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com base na valoração negativa dos “maus antecedentes” e na agravante da reincidência. 10. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi pertinentemente aplicada, e a fixação do regime inicial fechado encontra amparo no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, em razão da reincidência e da pena aplicada, sendo inaplicável a detração penal para essa finalidade. 11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi adequadamente afastada, diante da reincidência e da gravidade da conduta. 12. Prejudicado o pleito de gratuidade de justiça, por já ter sido deferido na r. sentença. 13. De ofício, ajusta-se o número de dias-multa para 16 (dezesseis), em respeito à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, mantendo-se o valor da unidade no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelo improvido. De ofício, adequa-se o número de dias-multa para 16 (dezesseis), mantido o valor da unidade pecuniária no mínimo legal. Tese de julgamento: “1. A participação em roubo mediante a condução do veículo utilizado para transportar os bens subtraídos e os coautores configura concurso de agentes e permite a condenação pelo crime de roubo majorado, ainda que o réu não tenha sido reconhecido diretamente pela vítima.
2. A desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação é incabível quando demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes e a atuação conjunta para a prática do crime.
3. A detração penal não se presta à modificação do regime inicial de cumprimento da pena quando presentes elementos concretos que justifiquem a imposição do regime mais gravoso”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 30; 33, § 2º, b, c.c. § 3º; 59; 68; 180, caput e § 3º; CPP, arts. 156; 386, V e VII; 387, § 2º; LEP, art. 66, III, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 969240/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, RHC 88.997/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 2059972/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.02.2025, DJEN 25.02.2025.

(TRF-3 - ApCrim: 50106524720234036181, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/11/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2025
) (G.N.).”

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Examinando detidamente a dosimetria operada pelo Juízo de origem, verifico que a individualização da pena observou o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com adequada referência às circunstâncias judiciais do
art. 59 do mesmo diploma
, não se constatando ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a ensejar reforma.

1ª Fase – Pena-base

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da valoração negativa dos antecedentes, tendo o magistrado utilizado uma das condenações transitadas em julgado para esse fim, reservando outra para caracterização da reincidência na segunda fase, procedimento que se mostra compatível com a jurisprudência consolidada, inexistindo
bis in idem
.

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, embora superior ao critério matemático puramente fracionário que parte da divisão do intervalo abstrato, encontra justificativa na existência de múltiplas condenações pretéritas, reveladoras de reiteração criminosa. Não se trata de aumento arbitrário, mas de resposta proporcional à maior reprovabilidade da conduta evidenciada pelos antecedentes negativos.

Assim, não se verifica desarrazoamento na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

2ª Fase – Agravantes

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas duas agravantes legais:

– Reincidência, nos termos do
art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro
;
– prática do crime contra vítima idosa, conforme
art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal Brasileiro
.

A fração de aumento adotada — 1/6 para cada agravante, totalizando 1/3 — mostra-se adequada, moderada e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo desproporcionalidade.

Ressalte-se que não há
bis in idem
, pois a condenação utilizada para negativar os antecedentes não foi a mesma empregada para caracterizar a reincidência, observando-se a necessária distinção técnica entre as fases da dosimetria.

3ª Fase – Causa de Aumento

Na terceira etapa, incidiu a majorante do concurso de pessoas prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, com aumento de 1/3, fração usualmente aplicada pela jurisprudência quando não há circunstância específica a justificar elevação superior.

Considerando a atuação conjunta dos réus na empreitada criminosa, a aplicação da referida fração mostra-se proporcional e juridicamente adequada.

Pena Definitiva

A pena foi corretamente fixada em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, não se revelando excessiva diante da gravidade concreta do fato, da violência empregada contra vítima idosa e do histórico criminal dos condenados.

IV – DO REGIME INICIAL

A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o
quantum
da pena e a reincidência dos réus. A medida mostra-se compatível com a necessidade de prevenção geral e especial, inexistindo espaço para abrandamento.

A dosimetria aplicada observa os parâmetros legais, revela coerência interna e guarda proporcionalidade com as circunstâncias concretas do caso, não havendo ilegalidade ou excesso que justifique intervenção desta instância revisora.

Mantém-se, pois, integralmente a pena fixada na sentença.

V – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Mantida a prisão preventiva na sentença, e inexistindo alteração do quadro fático-processual apta a justificar revogação, permanece hígida a decisão que negou aos apelantes o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026